Tribunal: TJMT
Processo: 1047306-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047306-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KATIA NAOMI YAMADA - CPF: 879.277.309-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA INES LTDA - CNPJ: 02.161.573/0004-75 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS /MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (EMBARGADO), HELIO GONCALVES PARIZ - CPF: 045.376.058-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando o arbitramento com base no proveito econômico obtido pela executada, correspondente ao valor excluído da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2012.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado definiu apenas a base de cálculo dos honorários advocatícios, sem estabelecer o percentual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar a alíquota dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da executada, após o reconhecimento parcial da prescrição em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a sucumbência da Fazenda Pública e determinou a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela executada, correspondente ao valor excluído da execução fiscal em razão da prescrição dos créditos tributários do exercício de 2012.

5. Apesar disso, o julgado deixou de estabelecer o percentual aplicável à verba honorária, limitando-se à definição da base de cálculo, o que caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

6. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, observados os critérios relativos ao grau de zelo profissional, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço.

7. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, aplica-se também o art. 85, § 3o, I, do CPC.

8. Consideradas a natureza da controvérsia, a atuação processual desenvolvida, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e a extensão do proveito econômico obtido, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor excluído da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada, correspondente ao valor excluído da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2012.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando o acórdão estabelece apenas a base de cálculo da verba honorária. 2. Reconhecida a sucumbência da Fazenda Pública em execução fiscal, os honorários advocatícios devem observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o e 3o, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA SANTA INÊS LTDA.
, que apontam obscuridade no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que fossem arbitrados com base no proveito econômico obtido pela agravante, correspondente ao valor excluído da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição do exercício de 2012, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Aduz a embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de estabelecer a alíquota dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, sustentando que o julgado limitou-se a determinar que os honorários fossem arbitrados com base no proveito econômico obtido, sem, contudo, indicar o percentual aplicável.

Afirma que a integralização do acórdão é necessária para definir a extensão da condenação sucumbencial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, integralizando o acórdão para estabelecer a alíquota dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20%, nos termos do artigo 85, §2o c/c inciso I do §3o, ambos do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública propugna pela rejeição dos aclaratórios.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação da alíquota dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do parcial provimento do agravo de instrumento para reconhecer o direito à verba honorária em favor da executada.

A omissão apontada merece acolhimento.

No acórdão embargado, esta Câmara reconheceu que a execução fiscal ajuizada pelo Município de Alto Garças objetivava a cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2012 e 2013, tendo a executada arguido, em exceção de pré-executividade, a prescrição dos créditos tributários e a nulidade das Certidões de Dívida Ativa. O colegiado concluiu pela prescrição apenas dos créditos relativos ao exercício de 2012, afastando a alegação prescricional quanto ao exercício de 2013, ao fundamento de que o despacho citatório interrompeu validamente o prazo prescricional, inexistindo desídia da Fazenda Pública.

Além disso, o acórdão afastou a alegação de nulidade das CDAs, por entender que os títulos executivos continham indicação suficiente do fundamento legal dos encargos incidentes sobre o débito tributário.

Ao final, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o direito da agravante ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, deixando, contudo, de fixar expressamente a respectiva alíquota, circunstância que ensejou a oposição dos presentes aclaratórios.

Verifica-se que, embora o acórdão tenha reconhecido expressamente a sucumbência da Fazenda Pública e determinado a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela agravante, correspondente ao valor excluído da execução fiscal em razão da prescrição do exercício de 2012, deixou de estabelecer o percentual aplicável, limitando-se à indicação da base de cálculo.

Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico obtido, observados os critérios relativos ao grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, aplica-se, ainda, o disposto no art. 85, §3o, I, do CPC.

No caso concreto, considerando a natureza da controvérsia, a atuação processual desenvolvida, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e a extensão do proveito econômico obtido pela executada, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor excluído da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição dos créditos referentes ao exercício de 2012.

Assim, impõe-se a integralização do acórdão embargado, a fim de suprir a omissão constatada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, consequentemente, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravante, correspondente ao valor excluído da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2012, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026